Tribunal: STF
Processo: ARE 1556805
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marcos Aurelio Paschoalin interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 153), contra a decisão (eDoc 150) que, à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 141) manejado em face de acórdão da 17ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – FALTA DE MANIFESTAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO ASSINADO – DESERÇÃO. 



    - A falta de comprovação do preparo do Mandado de Segurança implica o seu não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/2009. 



    - É inadmissível o Mandado de Segurança quando, INDEFERIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE da Justiça formulado, o Agravante não comprova o recolhimento do preparo, após ser regularmente intimado para essa finalidade.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não existem óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação dos incisos XXXVII, LXXIII, LIV, LV, LVI, LVII e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal negou o direito à assistência judiciária gratuita, anteriormente reconhecido no âmbito do Incidente de Impugnação à Justiça Gratuita, apesar da comprovação nos autos da incapacidade do recorrente de arcar com os encargos processuais.



    Não houve apresentação de contrarrazões.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que se pronunciou pelo não conhecimento do recurso (eDoc 196).



    É o relatório. Decido.



    Tenho o apelo extremo por inadmissível, ante a ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, diante da carência de fundamentação idônea a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Ainda que superado tal argumento, a pretensão recursal não merece prosperar.



    No julgamento do Agravo de Instrumento nº 759.421, Tema 188 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Corte firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia relacionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas naturais, notadamente quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional. Cito a ementa do referido julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.



     (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, ministra Carmem Lúcia, Plenário, DJe 28.3.2023).



    No caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a presunção de hipossuficiência não é absoluta e que, instada a comprovar a alegada insuficiência de recursos, a parte permaneceu inerte, deixando de efetuar o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi declarada a deserção do recurso.



    Desse modo, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos — providência incabível nesta instância recursal, em razão do óbice previsto no enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver matéria cuja violação à Constituição Federal se apresenta de natureza meramente reflexa.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente